Tribunal: TJDFT
Processo: 0709084-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. EMPRÉSTIMO. PORTABILIDADE. OFERTA. REDUÇÃO. VALORES. SIMULAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Infere-se dos autos que se trata de uma simulação para simples conferência e, ainda, com prazo de validade, podendo sofrer alterações, portanto, a proposta de portabilidade de redução dos valores totais dos empréstimos consignados.
2. Diante da contradição entre os argumentos expendidos pela agravante e os documentos colacionados, não se revela evidente a probabilidade do direito vindicado.
3. Ainda que as demais parcelas descontadas no contracheque não estejam em conformidade com a oferta realizada, não pairam dúvidas de que as mesmas foram reduzidas, não se vislumbrando nenhum prejuízo à agravante, revelando-se imprescindível aguardar-se a completa instrução probatória da demanda originária para melhor análise da questão sub judice.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.